Tribunal: TJES
Processo: 5010919-61.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010919-61.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIZ ANDRE SANTOS BARCELOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010919-61.2024.8.08.0021

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: LUIZ ANDRE SANTOS BARCELOS.

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.ª DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE HACKEAMENTO DE REDES SOCIAIS E CONSTANTE NECESSIDADE DE TROCA DE NÚMERO E APARELHO CELULAR. SUPOSTA FRAUDE (SIM SWAP) NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS DA OPERADORA QUE INFIRMAM A TESE AUTORAL, INDICANDO QUE O CANCELAMENTO DAS LINHAS DECORREU DE INADIMPLÊNCIA OU FALTA DE RECARGA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO E/OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por LUIZ ANDRÉ SANTOS BARCELOS.

Narra o autor que, na qualidade de cliente dos serviços de telefonia da ré, vem sendo vítima de constantes "hackeamentos" em seu aparelho celular. Sustenta que, em razão de tais fatos e de uma persistente "sensação de estar sendo monitorado", viu-se obrigado a trocar seu número de telefone em diversas ocasiões, bem como a adquirir dois novos aparelhos celulares em um curto espaço de tempo. Aduz, ainda, que suas contas em redes sociais foram comprometidas, o que lhe causou prejuízos profissionais, por ser trabalhador autônomo, e de ordem pessoal. Por fim, busca a condenação da ré na obrigação de verificar e sanar os problemas, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$2.998,00 e por danos morais no valor de R$20.000,00.

A sentença proferida dispôs:

[...]
Diante do exposto, e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) CONDENAR a requerida, TELEFONICA BRASIL S.A., na obrigação de fazer consistente em realizar as verificações técnicas necessárias na linha telefônica associada ao CPF do requerente (LUIZ ANDRE SANTOS BARCELOS) e sanar eventuais falhas de segurança em seus sistemas que possam permitir acesso indevido ou comprometimento da linha, garantindo o funcionamento seguro do serviço para o autor. Fixo o prazo de quinze dias, a partir do trânsito em julgado, para comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, sendo que não havendo comprovação ou em caso de impossibilidade técnica estabeleço as perdas e danos na quantia de R$3000,00 (três mil reais). b) CONDENAR a requerida, TELEFONICA BRASIL S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, [...]. c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais.

Em recurso inominado, a TELEFÔNICA BRASIL alega a inexistência de ato ilícito e de nexo de causalidade, afirmando que não houve qualquer falha na prestação de seus serviços que pudesse ter ocasionado os danos narrados. Assevera, ainda, que as provas dos autos demonstram que os cancelamentos das linhas do autor se deram por inadimplência ou falta de recarga, e não por fraude, e que, se houve algum dano, este decorreu de culpa exclusiva de terceiro (hacker) e/ou da própria vítima. Ao final, almeja a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

O autor apresentou contrarrazões, aduzindo que a responsabilidade da operadora é objetiva e que a falha na segurança do serviço de telefonia foi a causa primária dos prejuízos sofridos. Pretende, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença condenatória.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais a serem dirimidas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

A discussão presente nos autos recai em decidir sobre a responsabilidade civil da operadora de telefonia por supostos danos materiais e morais sofridos por consumidor que alega ter sido vítima de "hackeamento" em suas redes sociais. Por outras palavras, cumpre verificar se há nos autos prova de falha na prestação do serviço de telefonia (defeito no serviço) e se essa falha foi a causa direta e necessária dos prejuízos narrados (nexo de causalidade).

Sobre o tema, o sistema jurídico brasileiro, no âmbito das relações de consumo, adota a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade, conforme dispõe o artigo 14 do CDC. Assim, para que o dever de indenizar se configure, basta a comprovação do defeito no serviço, do dano suportado pelo consumidor e do nexo de causalidade entre eles, sendo prescindível a discussão sobre culpa. Contudo, a mesma norma prevê, em seu §3º, inciso II, que a responsabilidade do fornecedor será afastada se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, verifico que demonstrou, por meio dos comprovantes de Id. 54793279, o prejuízo material de R$2.998,00 relativo à aquisição de dois novos aparelhos celulares. Por meio dos Boletins de Ocorrência, noticiou à autoridade policial sua percepção de ter sido vítima de crimes cibernéticos. C
ontudo, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova, ainda que mínimo, que estabeleça a conexão entre esses fatos e uma falha de segurança no serviço prestado pela ré.

A tese de que teria havido uma fraude do tipo
SIM Swap
(troca fraudulenta de chip) permaneceu no campo da mera conjectura, desacompanhada de qualquer indício probatório.

Por sua vez, a
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
alegou e demonstrou, por meio das telas de seus sistemas internos (Id. 57042191), que as interrupções e trocas de linhas telefônicas vivenciadas pelo autor tiveram origem diversa da alegada fraude. A prova documental produzida pela ré indica que duas das linhas citadas na inicial pertencem a outra operadora; uma está em nome de terceiro; e as demais, de titularidade do autor, foram canceladas por razões contratuais legítimas, a saber, inadimplência ou ausência de recarga de créditos.

Diante deste cenário, ao confrontar os argumentos e as provas das partes, tenho que a pretensão autoral não merece prosperar. A responsabilidade objetiva não isenta o consumidor de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Cabia ao autor demonstrar a verossimilhança de suas alegações, notadamente a existência de um defeito no serviço de telefonia, o qual não o fez. A simples alegação de "hackeamento" de redes sociais, desvinculada de qualquer evidência de vulnerabilidade da linha telefônica, não é suficiente para estabelecer o nexo de causalidade e imputar responsabilidade à operadora.

Além disso, a recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao apresentar fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a existência de causas contratuais lícitas para os cancelamentos das linhas. Essa prova infirma a tese central da inicial, de que a troca de números foi uma consequência da falha de segurança. Se o acesso indevido às redes sociais do autor de fato ocorreu, as provas dos autos não permitem afastar a hipótese de que tal invasão se deu por outros meios, que configuram fato de terceiro (como
phishing
ou uso de
malware
) ou mesmo por culpa exclusiva do consumidor (uso de senhas fracas, falta de ativação de verificação em duas etapas), o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Destarte, ausente a prova do defeito no serviço e do nexo de causalidade com os danos alegados, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)